Tribunal: CARF
Processo: 13005.722738/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.722738/2012-75
ACÓRDÃO
2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANIO LANES DE MEDEIROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no
patrimônio do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os
fatos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722738/2012-75
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração em que apurado IRPF decorrente de
constatação de acréscimo patrimonial a descoberto.
O acréscimo patrimonial sem origem comprovada foi conStatado a partir de ARO –
Aviso de Regularização de Obra em que registrado o gasto total de R$ 150.716,24, com início em
julho de 2007 e finalização em novembro do mesmo ano.
A fiscalização realizou confronto por meio de planilha entre os valores de
rendimentos declarados pelo contribuinte para aquele ano-calendário com os gastos mensais da
obra, após parcelar o total da obra pelos meses (agosto a novembro) em que o ARO atesta que
teria sido efetivada.
O valor do acréscimo patrimonial a descoberto constatado, após justificativas
apresentadas pelo contribuinte, foi parcialmente revisto pela autoridade fiscalizadora, conforme
atesta o relatório de fiscalização de fls. 06 a 09.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação sustentando que:
a) A concessão do “habite-se” teria sido efetivada apenas em outubro de 2011;
b) A informação no ARO, quanto ao prazo da obra, estaria equivocada, sendo
aquele período apenas uma etapa da obra;
c) O valor do acréscimo patrimonial, relativamente a obra, de acordo com sua DAA
e de sua cônjuge, teria sido de apenas 41.000,00;
d) A evolução da obra foi documentada nas DAAs dos anos seguintes; e
e) Por fim, que o valor do acréscimo estaria respaldado pela alienação de um
veículo em nome de sua cônjuge e pela contratação de empréstimo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, assim se manifestou:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
Configura omissão de rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial a
descoberto apurado mensalmente, caracterizado por incremento no patrimônio
do sujeito passivo não lastreado pelos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que tal acréscimo decorre de rendimentos não tributáveis,
isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722738/2012-75
3
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA As presunções legais relativas obrigam a
autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as
quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de
provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Sob pena de preclusão do direito de apresentá-la, a prova documental deve ser
apresentada por oportunidade da impugnação, salvo nas hipóteses elencadas no
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mais uma vez não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário
requerendo a improcedência do auto de infração, sustentando os mesmos argumentos que foram
aduzidos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
No recurso voluntário o contribuinte apresenta capítulo intitulado como preliminar.
No entanto, a matéria ali tratada, na verdade, é de natureza meritória. Assim, deixo de apreciar
tais argumentos como preliminar.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
7. O fato do habite-se ter sido concedido em 11/10/2011 não quer dizer que a
obra tenha terminado nesta data. O ARO, Aviso de Regularização de Obra, é
emitido pela Receita Federal com base em informações prestadas pelo
contribuinte. O contribuinte se utilizou de um documento oficial para regularizar
o imóvel, o ARO, que é emitido com base em informações prestadas por ele, sob a
expressão da verdade, e depois quer negar estas informações. Ninguém pode
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722738/2012-75
4
alegar da própria torpeza para se beneficiar, este é um princípio que norteia o
nosso sistema jurídico.
7.1. O contribuinte diz que informou equivocadamente a data de início e término
da obra, 01/07/2007 a 30/11/2007, pois se trata de uma primeira etapa da
execução da obra, mas não demonstra através de documentação hábil e idônea
que esta "primeira etapa" teve custo inferior ao valor de R$ 150.716,24. Este valor
foi apurado com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte e é
compatível com o valor do imóvel. Além do mais a obra pode ter sido encerrada
na " primeira etapa " e se iniciado outras obras, ampliações, reformas, etc em
períodos futuros.
7.2. O impugnante alega que o imóvel foi construído em etapas e que a evolução
patrimonial pode ser verificada nas suas DIRPF nos anos de 2007 a 2011, com a
situação em 31.12.2007, R$ 90.000,00, situação em 31.12.2009, R$
120.000,00,situação em 31.12.2010 R$ 150.000,00, e situação em 31.12.2011, R$
180.000,00. Estas alegações não são comprovadas através de documentação hábil
e idônea. O fato dos gastos estarem na sua DIRPF, conforme alegado, não é prova
suficiente de que ocorreram desta forma e é necessário que se comprove através
de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu.
7.3. Não ficou demonstrado através de documentação hábil e idônea que o
acréscimo patrimonial no imóvel em questão, no ano de 2007, foi de R$
41.000,00.
7.4. O demonstrativo de financiamento de material de construção contratado no
ano de 2010 junto a CEF à fl. 64 não comprova ter relação com a obra realizada no
ano de 2007 constante do ARO. Não foi apresentado nenhuma documentação
hábil e idônea que comprove que este demonstrativo de financiamento se refere
a obra realizada no ano de 2007.
8. No que diz respeito ao veículo alienado pelo cônjuge não ficou demonstrado o
efetivo recebimento. Não ficou comprovado através de documentação hábil e
idônea a alienação do referido veículo.
8.1. Em relação ao empréstimo alegado não ficou comprovado o efetivo
recebimento. Não ficou comprovado através de documentação hábil e idônea a
ocorrência do empréstimo.
No seguimento da decisão recorrida, a DRJ faz a análise da possibilidade de
apresentação de documentação após a interposição da impugnação. Neste ponto deixo de
analisar considerando que não foi objeto do recurso voluntário.
De se registrar, na mesma linha do que decidiu a DRJ, há permissivo legal que
autoriza o lançamento de IRPF com base em acréscimo patrimonial não comprovado. De se vê o
que estabelece o inciso II do art. 43 do CTN, bem como o que preceitua o § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e dispositivos do RIR/99 ( arts. 55, inciso XIII e parágrafo único, 806 e 807).
Continuando com as razões de decidir da DRJ.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722738/2012-75
5
10.3 Da leitura das disposições transcritas, verifica-se que variação patrimonial
positiva a descoberto reflete incremento no patrimônio não lastreado pelos
rendimentos declarados, sendo passível de tributação. Nesse sentido, o excesso
mensal de aplicação sobre origem de recursos (gastos desamparados de valores
informados como ingressos) evidencia a existência de entradas patrimoniais
desconhecidas pelo Fisco, o que configura, na dicção da lei, omissão de
rendimentos tributáveis e, consequentemente, autoriza o lançamento de ofício,
vez que a legislação de regência dessa forma de autuação exige da autoridade
fiscal apenas a identificação do descompasso patrimonial.
10.4 Entretanto, a legislação ressalva a possibilidade de prova em contrário,
quando o contribuinte demonstrar que o acréscimo resultou de rendimentos não
tributáveis, isentos, objeto de tributação definitiva ou tributados exclusivamente
na fonte. Pode ainda o interessado comprovar a não ocorrência de aumento
líquido do patrimônio, caso indique documentalmente, por exemplo, que houve
apenas uma mutação oriunda de empréstimo. Logo, constatada a variação
patrimonial positiva desamparada de origem declarada, recai sobre o sujeito
passivo o ônus probatório na pretensão de afastar a infração.
10.5 Como se vê, o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado
constitui forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, apoiada no
pressuposto lógico de que, até prova em contrário, não se consegue essa variação
positiva sem o recebimento de renda.
(...)
10.7. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos (empréstimos,
transferências interbancárias etc). Trata-se, portanto, de presunção relativa,
passível de prova em contrário.
(...)
11. A Fiscalização computou os recursos do contribuinte como origens para as
suas aplicações e dispêndios, concluindo que ocorreu um acréscimo patrimonial a
descoberto. Para desconstituir a infração, a defesa teria que mostrar a existência
de recursos originários não computados pelo Fisco ou a inexistência de
dispêndios/aplicações, mas não logrou fazê-lo.
12. O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos. A
situação materialmente identificável como fato gerador do IR é a aquisição de
renda e não propriamente o acréscimo patrimonial que o ingresso de renda possa
produzir. Na ciência econômica conceitua-se a renda como uma variável do tipo
fluxo, enquanto que o patrimônio é um estoque de riqueza. O acréscimo
patrimonial, portanto, é uma riqueza que foi gerada por uma renda.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.904 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.722738/2012-75
6
Esta sim, é tributada. Evidente que a legislação prevê a tributação da renda
líquida (base de cálculo), visto que é facultado ao contribuinte deduzir despesas e
efetuar exclusões sobre o valor dos rendimentos tributáveis.
13. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, ratifica-se a infração de omissão de rendimentos baseada na presunção
legal relacionada à variação patrimonial a descoberto, por falta de comprovação
da origem das verbas recebidas pelo contribuinte.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 168
DF CARF MF
Original